Tribunal: TJES
Processo: 0000121-67.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-67.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto (art. 155, §1º, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Defesa sustenta ausência de provas da autoria e materialidade, pleiteia afastamento da majorante do repouso noturno e, subsidiariamente, requer isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de furto;

(ii) apurar a aplicabilidade da majorante do repouso noturno;

(iii) definir se é possível, em sede de apelação, conceder a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se demonstrada em boletim de ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de testemunhas policiais.

4. A autoria foi confirmada pela apreensão da res furtiva em poder do réu, poucas horas após o furto, e por reconhecimento da vítima, sendo inverossímil a versão apresentada pela defesa.

5. A majorante do repouso noturno incide, ante elementos que indicam a subtração do bem por volta das 03h00min, em conformidade com o art. 155, §1º, do CP.

6. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a condenação por furto quando há prova da materialidade e a autoria é confirmada por reconhecimento da vítima e apreensão da res furtiva em poder do agente."

"A incidência da majorante do repouso noturno é legítima quando evidenciado que o crime ocorreu durante esse período."

"Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de isenção de custas processuais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, art. 155, §1º; CPP, art. 239.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025;

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021;

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000455-49.2022.8.08.0016, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, pub. 24/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000121-67.2023.8.08.0052

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS PEREIRA
em face da Sentença de ID nº 15458514, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixando o regime inicial aberto.

Razões recursais apresentadas no ID 15458515, nas quais a defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito, requerendo, assim, a absolvição do acusado com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, alegando ausência de comprovação inequívoca do horário da subtração. Por fim, requer, a concessão da isenção das custas processuais, diante das condições econômicas do apelante.

Contrarrazões do Ministeriais devidamente apresentadas no ID 15458518, requerendo o não provimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16515986.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a denúncia narra que, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 03h00min, na Avenida Henrique Gaburro, bairro Santo Antônio, neste município e comarca, o réu Luiz Carlos Pereira, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta da vítima Vanilda Molinario Lázaro, causando-lhe um prejuízo estimado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

A vítima havia deixado o bem estacionado na noite anterior em um posto de gasolina próximo à sua residência, prática que realizava rotineiramente. Na manhã seguinte, foi informada do furto e, com auxílio de conhecidos, localizou o objeto na posse do apelante, que foi contido por populares e detido em flagrante pela Polícia Militar.

O conjunto probatório coligido ao processo é amplo e suficiente para amparar a condenação, tendo em vista que a materialidade do crime encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado n.º 50839068 (fls. 06/10), nas declarações da vítima (fl. 13) e nos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. As provas orais confirmam a ocorrência do furto e a apreensão da res furtiva em poder do réu poucas horas após a subtração.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada, uma vez que a vítima reconheceu de forma segura a bicicleta como sendo de sua propriedade e relatou que a encontrou em poder do apelante.

Este, por sua vez, limitou-se a alegar que “
ganhou o bem de um desconhecido
”, sem apresentar qualquer elemento de corroboração. Logo, trata-se de versão inverossímil, especialmente considerando que o acusado não soube indicar qualquer característica da suposta pessoa que lhe teria doado o objeto.

Ademais, deixou de comparecer à audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, não exercendo seu direito à autodefesa judicial.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
. [...]. (STJ – AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Ainda que a defesa alegue ausência de prova da materialidade por inexistência de documento que comprove a propriedade da bicicleta, tal argumento não prospera. A prova da titularidade do bem subtraído decorre da coerência dos relatos prestados pela vítima, pela imediata recuperação do objeto e pelo reconhecimento unânime das testemunhas sobre sua posse habitual, tornando prescindível apresentação de nota fiscal ou registro formal.

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento da majorante do repouso noturno, a pretensão também não merece acolhimento.

Isso porque, o horário da prática delitiva foi informado pela própria vítima e confirmado pelos policiais que atuaram na ocorrência, os quais relataram ter sido acionados por volta das 08h00min, quando o réu foi detido com a bicicleta subtraída. A vítima declarou ter sido avisada do furto por volta das 06h00 da manhã, sendo que o posto de gasolina onde o bem fora deixado dispunha de câmeras de segurança que teriam confirmado a subtração ocorrida por volta das 03h00min. Essa versão restou não infirmada nos autos, sendo certo que a ausência de impugnação eficaz a tais elementos conduz ao reconhecimento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, já se pronunciou no sentido de que, comprovado o furto durante o período compreendido como repouso noturno, legítima é a incidência da majorante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA. INDÍCIOS COMO MEIO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1[...]. 2
. A majorante do repouso noturno é aplicável quando há elementos que, por indução lógica, indiquem a prática do crime nesse período, nos termos do art. 239 do CPP.
3[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00004554920228080016, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 24/03/2025).

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, entendo que o Juízo da Execução Penal é o competente para apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. [...] (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Dessa forma, todos os argumentos apresentados pela defesa, seja quanto à insuficiência probatória, à inaplicabilidade da causa de aumento ou à suposta necessidade de isenção de custas, não encontram respaldo nos autos, tampouco na jurisprudência consolidada, não havendo reparos a serem realizados na sentença de primeiro grau.

Razão pela qual,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.